Tribunal: TJPA
Processo: 0825667-67.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825667-67.2023.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0825667-67.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO DE SOUZA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Desembargador.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO (ARTS. 147 E 147-A DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. CAPTURAS DE TELA (PRINTS) DE WHATSAPP. VALIDADE QUANDO CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA. SÚMULA 545/STJ. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a sentença do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ananindeua/PA, que condenou o apelante pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e perseguição (art. 147-A do CP), em contexto de violência doméstica.

2.

A defesa pleiteia a reforma da sentença, arguindo, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por capturas de tela de celular, por suposta quebra da cadeia de custódia. No mérito, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, que não foi aplicada na segunda fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em analisar: i) a validade de capturas de tela (
prints
) como meio de prova, quando corroboradas por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório; e ii) a obrigatoriedade de aplicação da atenuante da confissão espontânea quando esta é utilizada como um dos fundamentos para a formação do convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da Preliminar de Nulidade da Prova:
A alegação de nulidade das provas digitais não prospera. A jurisprudência pátria, incluindo o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal, admite a utilização de capturas de tela de aplicativos de mensagens como meio de prova, especialmente quando seu conteúdo é confirmado por outros elementos probatórios, como os depoimentos da vítima e de testemunhas. No caso, a prova oral colhida em juízo é firme e coerente com o conteúdo das mensagens, o que afasta a alegação de ilicitude.

5.
Do Mérito – Da Atenuante da Confissão Espontânea:
Assiste razão à defesa quanto à necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. O próprio magistrado sentenciante utilizou a confissão do réu como um dos elementos para fundamentar a condenação. A Súmula 545 do STJ é clara ao dispor que, uma vez utilizada para formar o convencimento do julgador, a confissão deve ser reconhecida como atenuante. Trata-se de direito subjetivo do réu, cuja aplicação se impõe.

6.
Da Readequação da Pena:
Reconhecida a atenuante, a pena deve ser redimensionada. Para o crime de perseguição, cuja pena-base foi fixada no mínimo legal, a atenuante não pode reduzi-la aquém deste patamar, conforme a Súmula 231 do STJ. Para o crime de ameaça, a atenuante da confissão deve ser compensada com a agravante do art. 61, II, 'f', do CP, retornando a pena ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e
parcialmente provido
, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, em consequência, redimensionar a pena referente ao crime de ameaça, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 65, III, 'd', 147 e 147-A; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL 0802008-02.2021.8.14.0070; STJ - Súmula 545; STJ - REsp 2059854/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO DE SOUZA
, por intermédio de seu advogado constituído, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ananindeua/PA (ID 22725910), que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 147-A do Código Penal, à pena de
09 (nove) meses de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia (ID 22725754), em síntese, que entre os dias 08 e 27 de novembro de 2023, o denunciado, inconformado com o término de seu relacionamento com a vítima Selma Angelica de Sousa Lagos, passou a persegui-la de forma reiterada, comparecendo ao seu local de trabalho e residência, e a ameaçou de divulgar fotos íntimas caso não reatassem. A exordial acusatória também imputou ao réu o crime de corrupção ativa, por supostamente ter oferecido R$ 2.000,00 a um policial para que o liberasse no momento de sua prisão.

Após a instrução processual, a sentença julgou a denúncia parcialmente procedente, absolvendo o réu da acusação de corrupção ativa por insuficiência de provas, mas o condenando pelos crimes de ameaça e perseguição.

A defesa, em suas razões recursais (ID 29050510), pugna pela reforma da sentença. Argui, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas por meio de
prints
de celular, por violação à cadeia de custódia. No mérito, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, que não foi considerada na dosimetria da pena.

Em contrarrazões (ID 29050513), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 30039201), manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, reduzir a pena aquém do mínimo legal.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto,
conheço da apelação
.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS (PRINTS DE TELA)

A defesa argui, preliminarmente, a nulidade das provas consistentes em capturas de tela de conversas de WhatsApp, sob o argumento de quebra da cadeia de custódia, o que as tornaria ilícitas.

A tese, contudo, não merece prosperar. A jurisprudência moderna tem admitido a utilização de provas digitais, como os
prints
de tela, desde que sua análise seja feita em conjunto com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório. A mera juntada de capturas de tela, de fato, pode ser considerada frágil se isolada, mas sua validade é reforçada quando o seu conteúdo é corroborado por outras provas, como no presente caso.

Os depoimentos da vítima e das testemunhas, colhidos em juízo, foram firmes e coerentes ao descrever a perseguição e as ameaças, confirmando o teor das conversas apresentadas. A própria confissão do apelante em juízo, na qual admite os fatos, serve como mais um elemento a validar o conteúdo dos
prints
.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a ausência de perícia, por si só, não invalida a prova digital, cabendo à defesa, se assim entendesse, arguir sua falsidade por meio de incidente processual adequado, o que não ocorreu.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 147-A, § 1º, II DO CP C/C LEI 11.340/06). PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. CAPTURAS DE TELA (PRINTS) DE WHATSAPP. VALIDADE QUANDO CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES DO STJ E DE TRIBUNAIS ESTADUAIS. REJEIÇÃO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os prints de conversas de aplicativos de mensagens são meios de prova admissíveis, especialmente quando, como no caso, seu conteúdo é corroborado por outros elementos colhidos na instrução, notadamente a prova oral. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL 0802008-02.2021.8.14.0070, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 21/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, estando as provas digitais em harmonia com o restante do acervo probatório, não há que se falar em ilicitude.
Rejeito
, pois, a preliminar arguida.

3. DO MÉRITO RECURSAL

3.1. DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e perseguição restaram devidamente comprovadas. A vítima, em seu depoimento judicial, narrou com detalhes a perseguição sofrida, afirmando que o apelante comparecia reiteradamente ao seu local de trabalho, a delegacia do distrito industrial, e que chegou a invadir seu condomínio, forçando-a a se mudar temporariamente para a casa de parentes. De forma contundente, relatou que a perseguição ocorreu por cerca de 20 dias, afirmando que perdeu "as contas de quantas vezes o acusado ia em seu trabalho" e que ele também a procurava em seus dias de folga. Relatou ainda as ameaças de divulgação de vídeos íntimos, o que lhe causou profundo temor, afirmando em juízo que o réu dizia que "iria acabar com a vida dele, mas também acabaria com a vida da depoente".

As testemunhas, policiais civis colegas da vítima, corroboraram a versão. A testemunha Maria Cleide Ferreira da Silva afirmou ter presenciado o apelante perseguindo a vítima no local de trabalho em diversas ocasiões. Já a testemunha Francinaldo dos Santos Bastos relatou não apenas a perseguição, mas também um episódio em que o apelante tentou tomar a arma da vítima dentro da delegacia, além de ter sido a ele que o réu ofereceu dinheiro para facilitar sua fuga.

O próprio réu, em seu interrogatório, confessou que ia atrás da vítima em seu local de trabalho. Diante de tal conjunto probatório, a condenação pelos crimes de ameaça e perseguição se mostra acertada e fundamentada.

3.2. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, alegando que o juízo sentenciante, embora tenha utilizado a confissão para fundamentar a condenação, não a aplicou na segunda fase da dosimetria.

Com razão a defesa. A sentença condenatória, ao analisar a autoria delitiva, menciona expressamente a confissão do acusado como um dos elementos de prova. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula 545
, pacificou o entendimento de que, uma vez utilizada para a formação do convencimento do julgador, a confissão deve obrigatoriamente ser reconhecida como atenuante.

Súmula 545/STJ:
"Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal".

A jurisprudência mais recente do STJ reforça que o reconhecimento da atenuante é um direito subjetivo do réu, independentemente de a confissão ser parcial, qualificada ou mesmo que não tenha sido o único fundamento da condenação.

RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada, mesmo em casos de confissão parcial ou qualificada, desde que a confissão seja utilizada como fundamento para a condenação, conforme o enunciado da Súmula 545 do STJ. (STJ - REsp 2059854/MG, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024) – destaquei.

Portanto, é medida de justiça o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

3.3. DA READEQUAÇÃO DA PENA (REDOSIMETRIA)

Passo à readequação da pena.

·

Para o crime de perseguição (art. 147-A do CP):
A pena-base foi fixada no mínimo legal de 06 (seis) meses de reclusão. Embora se reconheça a atenuante da confissão, esta não pode conduzir a pena para aquém do mínimo legal, em observância à
Súmula 231 do STJ
. Assim, a pena intermediária permanece em 06 (seis) meses. Com a causa de aumento do § 1º, II (crime contra mulher), a pena é elevada em metade, restando definitiva em
09 (nove) meses de reclusão
, mantendo-se a pena de multa em 15 dias-multa, tal como na sentença.

·

Para o crime de ameaça (art. 147 do CP):
A pena-base foi fixada no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção. Na segunda fase, o juízo
a quo
aplicou a agravante do art. 61, II, 'f', do CP (violência contra a mulher), elevando a pena em 05 dias. Com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, que é igualmente preponderante, realizo a
compensação integral
entre a atenuante e a agravante. Assim, a pena intermediária retorna ao patamar mínimo de
01 (um) mês de detenção
, tornando-se definitiva neste patamar, ante a ausência de outras causas modificadoras.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, por conseguinte, redimensionar a pena do crime de ameaça (art. 147 do CP) para
01 (um) mês de detenção
.

Em razão do concurso material de crimes (art. 69 do CP), a pena final do apelante
ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO DE SOUZA
fica estabelecida em
09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
(pelo crime de perseguição) e
01 (um) mês de detenção
(pelo crime de ameaça).

Mantenho, nos demais termos, a r. sentença condenatória, incluindo o regime inicial aberto para cumprimento das penas e a concessão do
sursis
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026